Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718792-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO BASTOS DE LIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 191279400 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal movida pelo ora agravante em desfavor de Antônio Bastos de Lira, processo n. 0086062-80.2010.8.07.0015, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.184 do c. STF, nos seguintes termos: Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANTONIO BASTOS DE LIRA, partes já qualificadas nos autos. Não obstante o valor consolidado do débito, verifica-se que o valor desta execução fiscal é por demais reduzido para justificar o seu processamento de forma isolada, eis que o custo de sua tramitação, R$ 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), supera o valor em cobrança, de apenas R$ 21.173,50 (tela do SITAF anexa). Deve ser destacado que recentemente o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 1.184, com repercussão geral, firmou de forma unânime tese no sentido de não ser viável a tramitação de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio da eficiência administrativa. Assim, este Juízo adotará medidas para dar cumprimento ao julgado tão logo publicado e transitado em julgado o acórdão do RE 1355208. Diante disso, promova a Secretaria as diligências necessárias para que os presentes autos aguardem suspensos o trânsito em julgado do RE 1355208 - Tema Repetitivo 1184, fazendo-se conclusão em seguida. Inconformado, o ente exequente interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 58845205), o agravante pugna pela reforma da decisão que determinou o arquivamento do feito executivo até o trânsito em julgado da decisão do c. Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.355.208, em que firmada tese, no Tema Repetitivo n. 1.184, inadmitindo a possibilidade de tramitação de execução fiscal de baixo valor. Brada ter o juízo de origem considerado o valor singular da dívida em detrimento de seu valor consolidado. Sustenta que tanto o art. 1o da Lei Complementar Distrital n. 1.010/2022 quanto o art. 1o do Provimento n. 13 deste Tribunal de Justiça e o art. 1o da Resolução n. 547 do CNJ instituem o valor consolidado da dívida como parâmetro a ser observado para dispensa da propositura ou extinção do feito executivo fiscal. Salienta que entendimento diverso beneficia devedores contumazes que possuam múltiplas execuções fiscais, em desprestígio do princípio da isonomia tributária. Aduz presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 1- que seja concedido o efeito suspensivo à decisão ora agravada; 2- que seja provido o presente agravo para que seja cassada a r. Decisão pelos fundamentos ora apresentados; 3- que seja intimado o agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões Sem preparo em razão da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, trata-se, na origem, de execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor de Antônio Bastos de Lira (processo n. 0086062-80.2010.8.07.0015), em que o magistrado de origem determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo e. Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.355.208, que fixou a seguinte tese (Tema Repetitivo n. 1.184/STF): 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. A controvérsia cinge-se, portanto, à definição do parâmetro a ser adotado para dispensa da propositura da ação ou para extinção do feito executivo fiscal de baixo valor. Importa verificar se é de ser considerado o valor singular do débito ou seu valor consolidado. Isso porque, na decisão agravada, o juízo de origem levou em consideração unicamente o valor singular da execução fiscal que ali tramita, o qual, alcançando a monta de R$ 20.538,30 (Id 173044704 do processo de referência), é inferior ao patamar fixado no Provimento n. 13/2021 deste e. Tribunal de Justiça. Deixou de ponderar o magistrado de primeira instância o valor consolidado da dívida, atualmente contabilizada em R$ 50.553,58 (Id 173044704 do processo de referência); importância essa que supera o limite mínimo para ajuizamento de execuções para cobrança de débitos com o Fisco. Pois bem, razão assiste ao recorrente. É de ser adotado o valor consolidado - assim entendido o resultante da atualização do débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração da dívida - como limite para o não ajuizamento de execuções fiscais ou para extinção do feito executivo fiscal por seu baixo valor. De fato, o art. 1o da Lei Complementar Distrital n. 1.010/2022, que altera a Lei Complementar n. 904/2015, dispõe: “Fica dispensado o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa do Distrito Federal cujos valores consolidados por devedor sejam iguais ou inferiores a R$ 30.469,52, reajustáveis anualmente conforme os parâmetros do art. 1o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001” (grifos nossos). Igualmente, o art. 1o, caput, da Resolução n. 547 do CNJ possibilita a “extinção execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”, prevendo o §2o do mesmo dispositivo que “Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado”. Por fim, também o art. 1o, §2o, do Provimento n. 13/2012 deste e. Tribunal de Justiça, incluído pelo Provimento n. 55/2021, institui como parâmetro para definição da causa de baixo valor o montante consolidado do débito, veja-se: § 2.o O valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO N. 13/2012 COM REDAÇÃO MODIFICADA PELO PROVIMENTO N. 69/2023. DÍVIDA CONSOLIDADA SUPERIOR AO TETO DE REGÊNCIA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para fins de arquivamento provisório, o valor da causa equivale ao montante monetariamente atualizado do débito. 2. O Provimento 69/2023 atualizou o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento, sem baixa na distribuição, das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). 3. Na hipótese, o valor da dívida consolidada é superior à limitação vigente, o que autoriza o prosseguimento do feito executivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1828397, 07529593220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o valor consolidado da dívida - visto que devidamente atualizado o débito pelo cômputo de juros moratórios, multas e demais acréscimos legais - perfaz o montante de R$ 50.553,58 (Id 173044704 do processo de referência), o qual supera o valor fixado no art. 1o, caput, do Provimento n. 13/2012 deste e. Tribunal de Justiça, atualizado pelo Provimento n. 69/2023, que determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a R$ 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), evidenciada está para o caso concreto a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos das normas que disciplinam a matéria, é de plano verificável a inobservância pelo juízo a quo do parâmetro legalmente estabelecido para extinção do executivo fiscal, visto que não considerado o valor consolidado do débito. Imperativo, destarte, que prossiga a demanda executiva em curso na origem. Demonstrados, portanto, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos atinentes (a) à probabilidade do direito alegado e à possibilidade de provimento do recurso, bem como o do (b) perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que imbricado está, este último, àquele primeiro, é de ser deferida a tutela liminar postulada pelo ente distrital para liminar atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar atribuição de efeito suspensivo, com o que suspendo os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Via de consequência, determino ao juízo de origem que dê prosseguimento ao feito executivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos.0718792.52 Brasília, 10 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora